Tribunal: STF
Processo: HC 194034
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE RECEBA A DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – É assente na jurisprudência que a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 
    II – Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 130.957-AgRg/MG, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante alega não haver fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, em decorrência da não apreciação de teses sustentadas pelo paciente na defesa preliminar. Pretende, assim, a anulação da ação penal desde o recebimento da denúncia.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência em sentido oposto ao da pretensão da parte impetrante.
    E o fez com fundamento no art. 93, IX, da Constituição da República, que não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 118.183/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 138.413-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 170.463-AgR/RJ, Ministro Celso de Mello; RHC 171.188-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator